Tribunal: TJSP
Processo: 2250770-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - Decisão agravada que manteve a penhora recaída sobre imóvel objeto de matrícula no 63.628 do 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio Preto - Insurgência para desconstituição da penhora, pois adquirido o imóvel em data anterior ao ajuizamento da ação ordinária - Imóvel adquirido dos executados pelo agravante,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - Decisão agravada que manteve a penhora recaída sobre imóvel objeto de matrícula no 63.628 do 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio Preto - Insurgência para desconstituição da penhora, pois adquirido o imóvel em data anterior ao ajuizamento da ação ordinária - Imóvel adquirido dos executados pelo agravante, mediante instrumento particular de dação em pagamento devidamente assinado pelo comprador, vendedores e por duas testemunhas - Validade de contrato de dação em pagamento firmado com terceiro, afastada - O imóvel se transmite após a efetivação de registro na circunscrição imobiliária competente, o que não restou comprovado - Inteligência dos artigos 1.227 e 1.245 e § 1o, ambos do Código Civil - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250770-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
HAMELIN PAZOTTO RODRIGUES, é agravada CACILDA SALETE SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250770-18.2019.8.26.0000 -Voto no 21753 – São José do Rio Preto
2
Agravo de Instrumento no 2250770-18.2019.8.26.0000
Comarca: Foro de São José do Rio Preto
Agravante: Hamelin Pazotto Rodrigues
Agravada: Cacilda Salete Silva
Interessados: Geraldo Saturnino Pinheiro Machado e Canon do Brasil
Indústria e Comércio Ltda
Juiz: Paulo Roberto Zaidan Maluf
VOTO 21.753
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
COBRANÇA
-
CONTRATO DE LOCAÇÃO - Decisão agravada que manteve
a penhora recaída sobre imóvel objeto de matrícula no 63.628
do 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José
do Rio Preto - Insurgência para desconstituição da penhora,
pois adquirido o imóvel em data anterior ao ajuizamento da
ação ordinária - Imóvel adquirido dos executados pelo
agravante, mediante instrumento particular de dação em
pagamento devidamente assinado pelo comprador, vendedores
e por duas testemunhas - Validade de contrato de dação em
pagamento firmado com terceiro, afastada - O imóvel se
transmite após a efetivação de registro na circunscrição
imobiliária competente, o que não restou comprovado -
Inteligência dos artigos 1.227 e 1.245 e § 1o, ambos do Código
Civil - Decisão mantida - Recurso desprovido.
HAMELIN PAZOTTO RODRIGUES agrava de instrumento
da decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de
sentença movida por CACILDA SALETE SILVA, pela qual o MM.
Juiz a quo que manteve a penhora que recaiu sobre o imóvel
objeto da matrícula no 63.628 do 1o Cartório de Registro de
Imóvel de São José do Rio Preto.
Pleiteia o agravante a concessão de efeito suspensivo à
decisão agravada, a fim de impedir a realização de atos de
avaliação de adjudicação pretendida. No mérito, requer seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250770-18.2019.8.26.0000 -Voto no 21753 – São José do Rio Preto
3
desconstituída ou cancelada a penhora realizada sobre o imóvel
de propriedade do agravante, bem como o cancelamento de
registro da penhora na matrícula imobiliária.
Argui o agravante ter adquirido o imóvel em questão de
Geraldo Saturnino e Maria de Lourdes, pessoas executadas nos
presentes autos, mediante instrumento particular de dação em
pagamento devidamente assinado pelo comprador, pelos
vendedores e por duas testemunhas, contendo o reconhecimento
de firma das assinaturas dos vendedores Geraldo e Maria de
Lourdespelo 2o Tabelião de Notas de São José do Rio Preto na
data de 25.7.2008, ou seja, antes do ajuizamento da ação
originária que ocorreu em 22.8.2016.
Afirma o agravante ter tomado posse do imóvel no mesmo
dia de aquisição ficando para ser lavrado a escritura de compra e
venda dentro de cento e oitenta dias, vez que os vendedores
tinham que providenciar o cancelamento de uma hipoteca
existente sobre o imóvel, tendo como favorecido a empresa
Canom do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Salienta também, que como prova de aquisição do imóvel
pelo agravante, na ocasião do negócio, foi providenciado as
certidões necessárias para comprovar a inexistência de ônus
sobre o imóvel, como: matrícula do imóvel, protestos de títulos e
ações contra os vendedores.
Acrescenta ainda, como prova de aquisição do imóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250770-18.2019.8.26.0000 -Voto no 21753 – São José do Rio Preto
4
juntou cópia de sua declaração de imposto de renda, a qual
consta declarada a compra do imóvel relativo ao ano calendário
2008 e exercício 2009.
Alega que, a escritura ainda não foi outorgada pelos
vendedores ao comprador, pelo fato de que até o presente
momento os vendedores não cumpriram a promessa de
providenciar o cancelamento da hipoteca, para escriturar a venda
e fazer o registro junto à matricula imobiliária.
Todavia, a propriedade esta devidamente comprovada
mediante os documentos juntados aos autos, bem como a posse
através de contrato de locação que tem o agravante como
locador e locatária Juliana da Silva, com início da locação em
17.3.2016 e término previsto para 16.9.2019.
Por fim, sustenta que a propriedade pode ser comprovada
até pela posse do imóvel, fato que também já restou
demonstrado.
Indeferido o efeito suspensivo, veio contraminuta.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença decorrente de ação
de cobrança para recebimento de crédito oriundo de contrato de
locação de imóvel, figurando os agravados como fiadores.
A exequente, ora agravada requereu para satisfação de
seu crédito, a penhora do imóvel de propriedade do agravante,
apesar de não ser parte no processo, e nada dever à agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250770-18.2019.8.26.0000 -Voto no 21753 – São José do Rio Preto
5
O imóvel em discussão foi penhorado na razão de 100%,
bem como foi requerida sua avaliação.
E, por decisão agravada, foi mantida a penhora que recaiu
sobre o imóvel objeto da matrícula no 63.628 do 1o Cartório de
Registro de Imóveis da comarca de São José do Rio Preto.
O recurso não prospera.
No caso sub judice, à alegada validade do contrato de
dação em pagamento celebrado entre os executados e o
agravante, como terceiro interessado na execução, não prospera
para fins de desconstituição da penhora do imóvel.
Nota-se que imóvel se transmite após a efetivação do
registro na circunscrição imobiliária competente, o que não restou
comprovado.
Ou seja, o simples contrato de dação em pagamento
firmado entre executados e o agravante não é suficiente para a
transferência dominial, conforme disposto no art. 1.227 e 1.245 e
§ 1o, ambos do Código Civil.
Destarte, fica mantida a decisão agravada.
Posto isso, é negado provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator